Tribunal: TJES
Processo: 5018063-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018063-52.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELDER QUINTINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como WELDER QUINTINO DOS SANTOS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Welder Quintino dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na tramitação do feito e ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva. O impetrante sustenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e requer sua liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na tramitação do feito apto a configurar constrangimento ilegal; e (ii) analisar se os fundamentos da prisão preventiva permanecem válidos, considerando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de prazo na tramitação do processo não se configura automaticamente pela soma aritmética dos prazos legais, devendo ser analisado sob a ótica da razoabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ. No caso, o processo tramita regularmente e aguarda a realização da Sessão do Júri, afastando a alegação de morosidade indevida.

4.
A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime imputado ao paciente (homicídio consumado) e pela necessidade de garantir a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

5.
Os fundamentos da custódia cautelar permanecem inalterados, não havendo fato novo que justifique sua revogação. A contemporaneidade entre os fatos narrados na denúncia e a prisão preventiva está preservada.

6.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade do delito e os elementos concretos que justificam a segregação cautelar demonstram sua inadequação para resguardar a ordem pública.

7.
Em sede de habeas corpus, não é possível antecipar a pena a ser eventualmente imposta nem definir o regime inicial de cumprimento, sendo incabível argumentação baseada em eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em relação a uma pena futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O reconhecimento do excesso de prazo na prisão preventiva exige análise da razoabilidade da tramitação processual, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos.

2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos que justificaram sua decretação, especialmente diante da gravidade concreta do crime e da necessidade de resguardar a ordem pública.

3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando presentes elementos concretos que demonstram a insuficiência dessas medidas para garantir a regularidade do processo e a segurança da sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 750.596/MG, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/02/2023, DJe 22/02/2023; STJ, AgRg no HC n. 782.445/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018063-52.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELDER QUINTINO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WELDER QUINTINO DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
G
uarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Alega o impetrante, em síntese, o excesso de prazo na tramitação do feito, a ausência de requisitos legais, bem como que o paciente possui condições favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Todavia, neste momento, não identifico fundamentos suficientes para conceder a liminar requerida, uma vez que as informações processuais extraídas dos sistemas Ejud e PJe de 1º Grau indicam que o feito tem tramitado regularmente e aguarda a realização da Sessão do Júri.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não possui caráter absoluto ou improrrogável, devendo ser analisado sob a ótica da razoabilidade para aferição de eventual excesso de prazo, não se limitando a uma mera soma aritmética dos prazos processuais (STJ, AgRg no HC n. 750.596/MG, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe 22/2/2023).

Ademais, no que tange à contemporaneidade entre os fatos descritos na denúncia e a prisão preventiva, verifico que permanecem inalterados os fundamentos que justificaram a segregação cautelar, não tendo o impetrante apresentado fatos novos que ensejassem a revogação da medida.

Por outro lado, a prisão cautelar mostra-se adequada para assegurar a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, especialmente diante da comprovação da materialidade do delito e dos indícios de autoria.

Considerando as circunstâncias concretas do crime imputado ao paciente (homicídio consumado), cuja pena abstratamente cominada ultrapassa quatro anos de reclusão, não há como reconhecer, neste momento, qualquer desproporcionalidade na manutenção da custódia preventiva.

Também não vislumbro incompatibilidade entre o decreto prisional preventivo e uma eventual condenação, pois, em sede de habeas corpus, não é possível antecipar a pena a ser imposta, tampouco definir se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou se será beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos, que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública
(STJ. AgRg no HC n. 782.445/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 17/4/2023,
DJe de 20/4/2023).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.